Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714812-47.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, KELLY HUDSON CARNEIRO BELEM, R.B. CONSTRUCOES EIRELI - ME, OSMAR PANIS, RODRIGO GOMES CORADO APELADO: R.B. CONSTRUCOES EIRELI - ME, KELLY HUDSON CARNEIRO BELEM, CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, OSMAR PANIS, RODRIGO GOMES CORADO D E S P A C H O Na petição de ID n.o 74286825 a apelante KELLY HUDSON CARNEIRO BELEM informa a superveniência de fato grave, ante a ocorrência de ameaça e registro de boletim de ocorrência. Requer: 1) a juntada de manifestação aos autos da Apelação no 0714812-47.2022.8.07.0007; 2) a expedição de ofício à 2a Vara Cível de Taguatinga, comunicando a decisão e anulação do leilão e a indisponibilidade do imóvel, com a devida recomendação de preservação dos efeitos da coisa julgada, até decisão de segunda instancia; 3) a remessa de cópias dos documentos e da manifestação ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para apuração de possível prática de crimes contra a segurança da parte apelada e contra a administração da justiça; 4) a expedição de medida protetiva judicial, com fundamento analógico no art. 22 da Lei 11.340/06, a fim de proibir a aproximação de Osmar Panis da parte apelada ou do imóvel objeto da lide, sob pena de prisão preventiva. Nota-se que os fatos narrados e os requerimentos pleiteados fogem desta esfera Cível e do julgamento das apelações cíveis, razão pela qual a parte deve adotar as providências cabíveis perante a seara criminal. Portanto, nada a prover. Aguarde-se o julgamento dos recursos de apelações. Publique-se. Após, voltem-me os autos para inclusão em pauta. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador